Tribunal: TJES
Processo: 0005612-29.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005612-29.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROJETAR EDUCACIONAL LTDA

APELADO: A. Q. D.

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR. INADIMPLEMENTO DE PARCELA DE MATRÍCULA ESCOLAR. IMPEDIMENTO DE ALUNO DE ADENTRAR SALA DE AULA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não pode a instituição de ensino impedir o aluno de assistir às aulas, em razão de inadimplemento de parcela da matrícula. A conduta revela-se como penalidade pedagógica imposta ao aluno na tentativa de coagir os responsáveis ao adimplemento, causando situação vexatória passível de indenização por danos morais.

2. A condenação ao pagamento da indenização, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se adequada, pois atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além de punir o ato praticado, bem como atende o caráter pedagógico que se espera das punições por danos morais.

3. A conduta ilícita da instituição de ensino permite responsabilizá-la pela rescisão contratual, tornando devida a restituição, sob a forma simples, do valor cobrado a título de multa contratual.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005612-29.2020.8.08.0030

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : PROJETAR EDUCACIONAL LTDA

ADVOGADA : MARIA APARECIDA LILA DASSIE

RECORRIDO : A.Q.D. (MENOR IMPÚBERE)

ADVOGADA : MARIA LÚCIA PERUCHI

MAGISTRADO : SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a instituição de ensino Apelante a restituir a multa contratual no valor de R$ 547,80 (quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos) e ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além dos ônus sucumbenciais.

A Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) o Apelado não estava matriculado na unidade de ensino, não integrando o quadro de alunos; (ii) inexiste prova da prática de ato ilícito; (iii) notificou os genitores sobre o atraso do pagamento da matrícula; (iv) agiu em exercício regular de direito; (v) é indevida a restituição de valores, e (vi) é indevida a indenização por danos morais, ou, ao menos, deve ser reduzido o valor (fls. 120/131).

Em contraditório recursal, o Apelado pede o desprovimento do recurso (fls. 137/142).

Em parecer, a douta Procuradora de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID 6197123).

Pois bem.

A controvérsia está em aferir a existência de conduta abusiva da Apelante em impedir o acesso do Apelado à sala de aula, retendo-o na secretaria, em decorrência do não pagamento da segunda parcela da matrícula do ano letivo de 2020.

Da análise dos autos, verifico que as partes celebraram contrato particular de prestação de serviços educacionais para o ano letivo de 2020 (fls. 23/30). Em razão de um débito referente à segunda parcela da matrícula, no valor de R$ 343,00 (trezentos e quarenta e três reais), a instituição de ensino Apelante veio a proibir a entrada do Apelado na sala de aula, até que seus genitores efetuassem a transferência bancária (fl. 32).

O disposto no art. 6º, da Lei Federal n.º 9.870/1999, que trata das anuidades escolares, prevê que
[...]
São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias

[...].
Assim, de acordo com o § 1º, do artigo,
[...]
O desligamento do aluno por inadimplência somente poderá ocorrer ao final do ano letivo ou, no ensino superior, ao final do semestre letivo quando a instituição adotar o regime didático semestral [...]
.

Cumpre destacar, que o art. 42, do CDC, veda cobranças vexatórias, ao estabelecer que
[...]

Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça
[...]
.

Aliado a isso, o art. 5º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, preleciona que
[...]
Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais
[...]
.

Nesse sentido, não podia a instituição de ensino impedir o Apelado de frequentar as aulas, por inadimplemento. A Apelante possuía outros meios legais para a cobrança da dívida, sem causar constrangimento a uma criança, mas não lhe impor penalidade pedagógica por conta do inadimplemento de parcela da matrícula.

A violação ao que dispõem as referidas normas caracteriza como ilícita a conduta da Apelante, que deve ser punida com a condenação ao pagamento da indenização por danos morais.

Por oportuno, vale trazer à colação trecho do parecer da douta Procuradora de Justiça que encampa a conclusão:

“Diante do que consta nos autos, não resta dúvida de que a conduta adotada pela instituição de ensino, que não agiu com a cautela necessária na cobrança de parcela referente à matrícula escolar, causou violação de ordem psíquica e moral ao menor, gerando direito à indenização por danos morais.

A situação narrada supera o plano da razoabilidade, haja vista que as tratativas administrativas poderiam ser realizadas posteriormente, visando naquele momento resguardar a integridade do discente, com permissão para o ingresso em sala de aula, ainda que temporária.

Neste sentido, embora o pagamento da matrícula esteja à cargo dos genitores do aluno, compreende-se como prática constrangedora a retenção do menor no ambiente da secretaria escolar, condicionando o acesso às aulas à satisfação da obrigação.

Destarte, verifica-se que não foi levado em consideração o fato de que o recorrido integra o quadro discente do estabelecimento de ensino desde a sua fundação, assim como a confiança investida na instituição pela sua permanência durante estes anos, optando por utilizar uma abordagem constrangedora ao menor, e ensejando sua exposição perante os seus colegas, para conduzir uma situação isolada.” (ID 6197123).”

Desse modo, torna-se devida a indenização para a recomposição dos danos causados à imagem e à honra do Apelado.

A condenação da Apelante ao pagamento da indenização, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostrou-se adequada, pois atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além de punir o ato praticado pela Apelante, bem como atende o caráter pedagógico que se espera das punições por danos morais.

No que diz respeito à multa cobrada pela Apelante em razão da rescisão contratual antecipada (fl. 22), no valor de R$ 547,80 (quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos), também reconheço devida a sua restituição ao Apelado.

O pedido de transferência de escola feito pelos genitores do Apelado foi motivado na conduta ilícita da Apelante, havendo, por evidente, a quebra de confiança na relação contratual até então estabelecida entre as partes.

Feitas essas considerações, mantenho inalterada a sentença recorrida que reconheceu a existência do ato ilícito e o dever de indenizar.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em grau recursal, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/0005612-29.2020.8.08.0030_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)